Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ICC/DF). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Sinopse fática: O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se é devida a cobrança de correção monetária pelo ICC sobre o valor do imóvel, cobrado do cooperado. A parte autora alega que restou ajustado no ato de sua contratação pela cooperativa que os cooperados seriam obrigados ao pagamento de correção monetária sobre o valor do imóvel. Entretanto, a parte requerida se nega a pagá-lo. Por outro lado, a requerida sustenta que não reconhece a legitimidade de tal cobrança, uma vez que não há qualquer contrato celebrado entre a autora e a requerida, não havendo assunção de tal obrigação.
1. Apelação contra sentença de procedência, em ação de cobrança de valores inadimplidos em contrato de empreitada global, no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela, corrigidos pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal (ICC/DF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a controvérsia reside na validade da cláusula contratual sobre correção monetária pelo ICC/DF no contrato de compra e venda de imóvel em construção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato prevê valor reajustável das unidades para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante correção pelo ICC/DF no período entre o financiamento e a entrega do imóvel.
4. A adoção do ICC/DF constitui prática legítima no mercado imobiliário para acompanhar as variações do custo da matéria-prima durante a construção do empreendimento.
5. O comprador, ao optar pelo pagamento a longo prazo, deve suportar o custo financeiro da operação, preservando-se o princípio do pacta sunt servanda.
6. Precedente da Casa: I - O embargante-executado aderiu à Associação Mumid para fins de aquisição de imóvel em empreendimento residencial a ser construído pela embargada-exequente, teve ciência da celebração anterior do contrato de empreitada global, que previa a correção do valor contratual pelo ICC no período entre a obtenção do financiamento imobiliário e a entrega das unidades, não ficando comprovada a alegada abusividade da cláusula contratual nem a suposta coação para a assinatura do termo de confissão de dívida. II - Diante do inadimplemento das parcelas previstas no termo de confissão de dívida, estão presentes os requisitos do título executivo extrajudicial, por isso mantida a r. sentença quanto à improcedência dos embargos à execução. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1736433, 07152662120228070009, Relatora: Vera Andrighi, DJE: 18/8/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "É válida a cláusula contratual prevendo correção monetária pelo ICC/DF no período entre o financiamento e a entrega do imóvel, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 317 e 478; CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07152662120228070009, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/8/2023.